Tribunal: TJPA
Processo: 0811896-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811896-11.2021.8.14.0000

PACIENTE: WILLI RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811896-11.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: CELSO LUIZ FURTADO SILVA OAB-PA 12.652

PACIENTE: WILLI RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: 121, §2º, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública. Paciente possuidor de comportamento agressivo e violento.

2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, diante do modus operandi. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811896-11.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: CELSO LUIZ FURTADO SILVA OAB-PA 12.652

PACIENTE: WILLI RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCADE MONTE ALEGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: 121, §2º, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
WILLI RODRIGUES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 16/07/2021, pela suposta prática do tipo penal materializado nos artigos 121, § 2, II c/c art. 14, II do CPB por decisão da autoridade coatora, sob o fundamento da garantia da ordem pública e instrução processual.

Alega, em síntese, que os fundamentos e motivos que ensejaram e deram suporte para a decretação da custódia preventiva do coacto, não são suficientes para subsidiar um decreto prisional.

Assevera que o paciente se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias, sendo que até o presente momento não foi finalizada a instrução processual, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, presunção de não culpabilidade, cláusula geral da dignidade humana.

Ressalta ainda, que o acusado é primário, possui residência fixa, trabalho lícito no distrito da culpa, possui filhos e faz uso de medicação.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o demandante seja posto em liberdade e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
na data de 08/11/2021, por meio do Ofício nº. /2021 –GJ/MTA (ID nº 7004914).

O Órgão Ministerial se manifestou pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) No caso dos autos, destaco que ainda subsistem os fundamentos que determinaram a prisão preventiva do réu, assim como não houve qualquer fato novo que viesse a modificar o entendimento deste juízo quanto a custódia cautelar do denunciado, sendo inviável eventual revogação da mesma e/ou substituição por medidas cautelares diversas da custódia cautelar. Registro que a prisão preventiva do denunciado ainda se adequa à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, conforme previsto no art. 282, II do Código de Processo Penal, não sendo suficiente apenas a aplicação de qualquer outra medida prevista no art 319 do CPP. Ademais, o crime supostamente cometido pelo réu em testilha possui natureza grave, demonstrando agressividade, ousadia e desrespeito à vida humana e segurança pública. Nesse sentido, entendo pela manutenção da custódia cautelar, na medida em que indica ter havido extrema agressividade na conduta, circunstância que, por envolver o modo de agir, revela a periculosidade do agente. Certo ainda que a gravidade do delito imputado e a forma como foi praticado evidenciam serem concretos os indícios da periculosidade do agente, motivando a necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública (...)”.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a alegação do excesso de prazo, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora, visto que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto.

No processo em análise a tramitação se encontra regular, ultrapassada a fase postulatória, com a denúncia recebida, sendo apresentada a resposta à acusação. Atualmente, os autos se encontram aguardando a realização da

audiência de instrução e julgamento apenas para a oitiva da vítima que se encontrava hospitalizada.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(precedentes). III - In casu, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, em que são apurados quatro crimes cometidos por quatro agentes, bem como pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação de todos os denunciados, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via recursal. IV - Ademais, ao que tudo indica, a instrução criminal está na iminência de se encerrar,
considerando a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 23/3/2018. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 424942 PR 2017/0295701-4, Rel.: Min. Felix Fischer, J.: 20/02/2018, T5 - Quinta Turma, P.: DJe 07/03/2018).

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 16/12/2021